Tribunal: TJMT
Processo: 0013273-06.2013.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013273-06.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), MARCIA MARIA DA SILVA - CPF: 069.906.038-95 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), MARCILENE SANTANA DE AMORIM - CPF: 796.883.901-78 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (
LEASING
) – VALOR RESIDUAL GARANTIDO (VRG) – DEVOLUÇÃO – FORMA – APÓS A VENDA DO BEM, CASO O VALOR DESTE SOMADO AO VRG PAGO ANTECIPADAMENTE FOR IGUAL OU SUPERIOR AO MONTANTE TOTAL DO VRG PACTUADO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ EM RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC) – RESP 1.099.212-RJ – MULTA COMINATÓRIA – DISCUSSÃO DO VALOR FIXADO E LAPSO TEMPORAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OBRIGAÇÃO AINDA NÃO DESCUMPRIDA – PREJUÍZO EM TESE – AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA JURÍDICA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – VALOR MANTIDO
–

QUANTUM
ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC E PRECEDENTES DO TJ/MT – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O novo entendimento, consolidado pela Corte Superior, exposto no REsp nº 1.099.212-RJ, determina que, se após a venda do bem, o resultado desta somado ao VRG eventualmente pago for inferior ao VRG previsto no contrato, nenhuma devolução será devida ao arrendatário. Por outro lado, se o produto da venda, somado ao que já estiver quitado como VRG diluído ou antecipado, ultrapassar o que estava estabelecido no contrato, o restante poderá ser restituído ao arrendatário, conforme dispuserem as cláusulas contratuais.

Não há que se falar em discussão da multa ou o seu valor por via recursal, sem que antes a matéria, referente ao excesso ou irrisoriedade de seu valor, tenha sido questionada, perante o juiz que a fixou, principalmente se a obrigação ainda, sequer, foi descumprida.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.

Não há necessidade de o Órgão Colegiado, em sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A. contra a sentença de ID n. 42781997 proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE de Cód. nº 733242, ajuizada em face de MARCILENE SANTANA DE AMORIM, julgou procedente o pedido inicial, confirmando a liminar concedida inicialmente, consolidando a posse do veículo objeto do arrendamento (Fiat Palio Fire Flex, 2007/2008, cor prata, placa NJB-9739, com pagamento de sessenta parcelas mensais no valor de R$812,10) nas mãos do banco litigante. Determinou, também, a devolução ao consumidor dos valores relativos ao VRG cobrados, autorizando a sua compensação, com correção pelo INPC, no prazo de cinco dias sob pena de multa no valor de quinhentos reais diário. A parte apelada foi condenada no ônus sucumbencial, com honorários arbitrados no valor de dois mil reais.

Em suas razões de ID n. 4278199 a instituição financeira apelante requer a reforma parcial da sentença, sustentando que não deve haver a devolução do VRG, pois este foi utilizado para cobrir os gastos realizados em decorrência do contrato e sua devida remuneração. Alega, ainda, que a multa diária estipulada é irregular, excessiva e deve ser limitada. Contesta o
quantum
arbitrado a título de honorários sucumbenciais, alegando que este foi fixado em quantia diminuta. Prequestiona a matéria de forma explícita.

A parte apelada, em sede de contrarrazões recursais de ID n. 42782452, refuta
in totum
as alegações da empresa apelante, pedindo, ao final, a manutenção da decisão de primeiro grau, não provendo o recurso interposto.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Ao sentenciar o feito, o Juízo
a quo
condenou a instituição financeira recorrente a devolver o valor residual garantido (VRG) ao apelado, embora a sentença tenha sido de procedência, não levou em consideração todos os pedidos do autor.

É cediço que, havendo a previsão para o vencimento antecipado do contrato em caso de inadimplência, como no caso em comento, aliado à constatação de inexistência de qualquer cláusula que tornasse abusivos os valores inicialmente contratados a justificar o inadimplemento da parte arrendatária, torna-se cogente a improcedência da ação de reintegração de posse ajuizada pela arrendante.

Portanto, ante a inadimplência da parte arrendatária e o vencimento antecipado do contrato, a sua resolução seria consequência lógica, caso não houvesse o adimplemento substancial do contrato, como de fato houve na presente relação.

Da mesma forma, havendo a venda deste bem a terceiros de boa-fé, sendo impossível o desfazimento deste negócio jurídico, imperiosa a conversão em perdas e danos com a obrigatoriedade de a parte arrendante devolver o valor residual garantido (VRG) recebido antecipadamente.

Isto porque, como o contrato de arrendamento foi resolvido antes do prazo previsto, restou afastada a opção de compra do bem por parte do arrendatário, assim, nada mais justo que se opere a devolução das parcelas pagas antecipadamente a título de VRG, para que não ocorra enriquecimento ilícito do agente arrendante, o que pode ser determinado, até mesmo, de ofício, pelo magistrado (TJMT – RAC nº 69.347/2011; RAC nº 7.674/2011 e RAC nº 125.641/2010), não havendo que se falar em ofensa à Súmula nº 381 do STJ (“
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
”).

A devolução do VRG deve ser imediata, pois a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo afeto ao tema (REsp nº 1.099.212-RJ), alterou o entendimento que, reiteradamente, vinha sendo aplicado desde o julgamento do REsp 373.674-PR, de 16.11.2004, de devolução do valor residual garantido pago antecipadamente quando da retomada do bem pela arrendante.

O novo entendimento, consolidado pela Corte Superior, determina que, se após a venda do bem, o resultado desta somado ao VRG eventualmente pago for inferior ao VRG previsto no contrato, nenhuma devolução será devida ao arrendatário. Por outro lado, se o produto da venda, somado ao que já estiver quitado como VRG diluído ou antecipado, ultrapassar o que estava estabelecido no contrato, o restante poderá ser restituído ao arrendatário, conforme dispuserem as cláusulas contratuais.

Eis o aresto em comento:

“
RECURSO ESPECIAL. REPETITIVO. RITO DO ARTIGO 543-C DO CPC. ARRENDAMENTO MERCANTIL. LEASING. INADIMPLEMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VALOR RESIDUAL GARANTIDOR (VRG). FORMA DE DEVOLUÇÃO. 1. Para os efeitos do artigo 543-C do CPC: ‘Nas ações de reintegração de posse motivadas por inadimplemento de arrendamento mercantil financeiro, quando o produto da soma do VRG quitado com o valor da venda do bem for maior que o total pactuado como VRG na contratação, será direito do arrendatário receber a diferença, cabendo, porém, se estipulado no contrato, o prévio desconto de outras despesas ou encargos contratuais’ . 2. Aplicação ao caso concreto: recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
” (STJ – Resp nº 1.099.212-RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção. J. 27/02/2013, DJe 04/04/2013).

Prosseguindo, com relação à alegação da instituição financeira de que a multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) imposta em primeiro grau em caso de descumprimento é irregular, excessiva e deve ser limitada, impende anotar que a multa cominatória é um instrumento da jurisdição, posto à disposição do Estado-Juiz com o fito de fazer valer as decisões judiciais.

Assim, como instrumento da jurisdição, tenho que a multa cominatória pode ser revista a qualquer tempo, mesmo depois do trânsito em julgado da decisão. Logo, não há de se falar em coisa julgada ou mesmo em imutabilidade da decisão.

Por esta razão, entendo que não se deve falar em redução do valor da multa ou dilação do prazo temporal, pois nada impede que a parte apelante, futuramente, por ocasião da execução desta, pleiteie a sua redução ou não imposição.

Ademais, não há interesse em querer discutir o seu valor EM TESE.

A multa cominatória deve ser fixada em valor elevado com o fito de compelir o cumprimento da obrigação e sensibilizar a parte de que é mais vantajoso assim proceder a pagar a pena pecuniária, frustrando, por conseguinte, qualquer tentativa de elidir o pronunciamento da ordem judicial.

Assim, reduzi-la, neste momento, desestimularia o recorrente de cumprir a obrigação, criando um obstáculo para a imposição das ordens judiciais.

É assim, porque, justamente, constitui a multa providência inibitória.

Sob tal ótica, não há de se falar em enriquecimento ilícito por parte da apelada, uma vez que a multa não tem caráter de contraprestação de obrigação, nem tampouco possui natureza de cunho reparatório, servindo, tão somente, como meio inibitório para cumprimento da ordem judicial.

Preleciona o ilustre Professor e Mestre Nelson Nery Junior, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, 3ª ed., p. 673:

“Imposição da multa. Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.”

Se assim não fosse, cairia o Poder Judiciário em profundo descrédito, não mais servindo ao fim colimado, qual seja, apaziguar os conflitos de interesses trazidos ao seu crivo, ante a inexistência de caráter coercitivo das decisões dele emanadas.

Ademais, anoto que não passou pelo crivo do Juízo de primeiro grau a discussão a respeito do valor da multa ou dilação do lapso temporal, uma vez que não se formou uma dialética para se saber qual o valor mais razoável a ser fixado, de modo que a sua apreciação nessa seara configura supressão de instância.

Neste momento, pode o banco apelante atacar, tão somente, a legalidade da sua imposição, contudo, não fez adequadamente no presente recurso.

No tocante ao o valor dos honorários sucumbenciais, tenho que estes devem ser arbitrados de acordo com os requisitos do art. 85 e parágrafos do CPC.

A propósito:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

(...)

§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

(...)”

Conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

De igual sorte, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está atrelado aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação.

Isso porque a teor do § 8º do artigo 85, nas causas em que não houver condenação em valores ou este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese, a verba honorária foi arbitrada na quantia de R$2.000,00 (dois mil reais).

Assim, pretende que seja majorado o valor de tal condenação.

Ocorre que este montante, de fato atende aos ditames da norma processual legal e valoriza o trabalho desempenhado pelos patronos dos recorridos.

A propósito, já se manifestou esta c. Câmara:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – MODIFICAÇÃO DO PEDIDO INICIAL EM GRAU RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO NÃO CONHECIDO - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação do pedido inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.
O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
” (TJ/MT. Ap 163181/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 16/02/2017) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI Nº 11.482/07 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – PREVISÃO DA SÚMULA Nº. 43 DO STJ – PEDIDO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº. 340/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A correção monetária da indenização do seguro DPVAT deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça.” (TJ/MT. Ap 34703/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 28/06/2017)

Sendo assim, não merece amparo a pretensão do recorrente, devendo a verba honorária sucumbencial fixada em primeiro grau ser mantida, pois atende aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a não aviltar o exercício da profissão e retribuir o trabalho desenvolvido àquele que assiste a causa.

Por fim, tem-se o requerimento da parte recorrente para este Tribunal manifestar-se acerca de inúmeros dispositivos legais, para fins de prequestionamento.

Tenho que este é mais um argumento que não merece procedência. Entendo que não houve violação alguma para com as normas suscitadas.

Ademais, ressalta-se que, para solução da questão, não há necessidade de o Órgão Colegiado citar os dispositivos usados. Necessário se faz que o magistrado aprecie integralmente a questão trazida à baila com a devida fundamentação.

Dispositivo.

Desta forma,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença de primeiro grau atacada.

Inaplicável na espécie o § 11, do art. 85, do CPC, posto que o recorrente é o autor da demanda e obteve êxito em primeiro grau em seu pleito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020